Tribunal: TJSP
Processo: 1003896-88.2016.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de desbloqueio de veículo no cadastro do DETRAN – Decisão indeferindo pedido – Veículo bloqueado em processo crime – Apreciação de ser veículo de propriedade de terceiro de boa fé – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1003896-88.2016.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
GUILHERME CLEN DA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
2
VOTO no 801
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba Vara Criminal
Apelante: Guilherme Clen Silveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL – Pedido de desbloqueio de veículo no
cadastro do DETRAN Decisão indeferindo pedido Veículo
bloqueado em processo crime Apreciação de ser veículo de
propriedade de terceiro de boa fé RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por Guilherme Clen
Silveira contra a r. decisão de fls. 51/52, que indeferiu o pedido de
desbloqueio do veículo marca Ford, modelo Focus HC-Flex, placas
KLP-1569, no cadastro do DETRAN.
Inconformado apela o requerente (fls. 57/71).
Alega, em síntese, que o veículo é de sua propriedade, porém ocorreu seu
bloqueio administrativo em razão de inquérito policial instaurado para
apuração do delito de estelionato. Porém, a transferência junto ao DETRAN
ocorreu antes do bloqueio e apreensão do veículo. Requer a reforma da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
3
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
76/79).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 88/93).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
O
veículo,
objeto
do
presente
pedido
de
desbloqueio, está inserido em uma investigação de estelionato praticado, em
tese, por pessoas que efetuam a venda de automóveis a terceiros.
Saliento que o bloqueio do bem relacionado à
infração penal constitui medida processual cautelar, que pode ser realizada
ainda durante a fase de inquérito, em decorrência da necessidade e urgência
de assegurar a comprovação do ilícito, tendo a diligência efeitos até o trânsito
em julgado da sentença final condenatória ou absolutória.
Com base no poder geral de cautela, pode o Juiz
Criminal determinar todas as medidas que se mostrem úteis à aplicação da lei
penal ou que visem evitar a prática de novas infrações penais.
A propósito, o escólio de ROGÉRIO PACHECO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
4
“É bem de ver que a noção de tipicidade processual,
posto em seu devido lugar, se presta a assegurar a
observância do devido processo legal (tipicidade
procedimental), não a obstar a efetividade do processo,
coarctando os poderes do Magistrado e impedindo que
as partes alcancem a sua máxima efetividade. A esse
respeito, ressalte-se, mais uma vez, que o princípio da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal) traz ínsito o direito à adequada
tutela jurisdicional, o que só se tornará possível, em
alguns casos, mediante a intervenção cautelar inominada
do Poder Judiciário, observadas, evidentemente, as
garantias processuais previstas na Constituição (...).
Ademais, não é demais lembrar que o processo cautelar
nasceu justamente por intermédio da adoção de cautelas
atípicas, vindo o legislador, ao depois, tratar de seu
disciplinamento
na
lei,
sempre
ressalvando
a
possibilidade de decretação de cautelas inominadas” (In:
O poder geral de cautela no processo penal. Revista do
Ministério Público n.o 15, Rio de Janeiro, 2002).
Examinando o ordenamento jurídico pátrio, percebe-
se que a interpretação sistemática dos arts. 118, 119 e 120, todos do Código
de Processo Penal e artigo 91, inc. II, alíneas "a" e "b", do Digesto Penal e das
Leis 9.613/03 e 11.343/06 revelam que três (03) requisitos são necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
5
para que seja possível a restituição de coisas apreendidas ou desbloqueio dos
bens, senão vejamos:
1o - A inexistência de dúvidas acerca do direito do
reclamante.
O reclamante, ao pugnar pela restituição de bens
apreendidos, deverá provar o seu direito sobre a coisa. Tal prova poderá se
dar de maneira pré-constituída (quando caberá simples pedido de restituição)
ou após uma simples instrução (quando será instaurado incidente de
restituição).
Nesse sentido, a doutrina de MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA:
“(...) para que a coisa apreendida possa ser restituída,
exige-se, cumulativamente: a) certeza do direito do
reclamante sobre a coisa; b) falta de interesse, para o
processo, na retenção da coisa” (In: Código de Processo
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, vol. 2. São
Paulo: RT, 2004, pág.1397/1398).
2o - Não se tratar de bens cuja restituição seja
vedada.
A regra em nosso ordenamento jurídico é a de que
as coisas apreendidas poderão ser, antes do trânsito em julgado da sentença,
restituídas a quem de direito, entretanto, o legislador vedou a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
6
destas quando:
a - os bens interessarem ao processo (art. 118 da Lei
Penal Adjetiva);
A propósito, o magistério de JULIO FABRINNI
MIRABETE:
“Com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz
que conheça todos os elementos materiais para a
elucidação do crime, razão porque devem acompanhar
os autos do inquérito (art. 11), e, enquanto interessarem
ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se
elas interessam ou não ao processo" (In: Código de
Processo Penal Interpretado, 11a edição, Ed. Atlas, 2003)
(Destaque nosso).
b - os instrumentos do crime consistirem em objetos
proibidos (art. 119 do Código de Processo Penal c/c art. 91, inc. II, al. "a", do
Estatuto Repressivo);
c - se tratar de produto do crime (art. 119 da Lei
Penal Adjetiva c/c art. 91, inc. II, al. "b", do Código Penal);
d - o bem ou valor constitua proveito auferido pelo
agente com a prática do fato criminoso (art. 119 da Lei Penal Adjetiva c/c art.
91, inc. II, al. "b", do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
7
3o
-
Comparecimento
do
réu,
nos
delitos
relacionados a drogas ou a lavagem de capitais”.
Feitas tais considerações, passo ao exame do caso
concreto.
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
foi
determinado o bloqueio administrativo do veículo, a fim de evitar novas
transferências, prejudicando terceiros.
Em primeiro lugar, constam nos autos principais
diversos elementos de prova que demonstram que o recorrente
comercializava veículos, havendo problemas nas transferências dos bens.
De fato, restou evidenciado nos autos que o
recorrente é vendedor de automóveis, sendo procurado por um pessoa de
nome Mauricio, também negociador de automóveis, o qual lhe ofereceu o
veículo modelo Focus de um pessoa de nome Willian, tendo Willian
adquirido de Mauricio outro carro, entregando como parte de pagamento o
veículo modelo Focus. No entanto, quando Willian tentou transferir o veículo
adquirido constatou que se tratava de um veículo “dublê”, adulterado,
procurando providências junto à autoridade policial, havendo bloqueio
administrativo do veículo modelo Focus para evitar futuras transferências
indevidas, uma vez que esse carro já se encontrava transferido para o
recorrente.
Logo, à míngua de comprovação da origem lícita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1003896-88.2016.8.26.0126 -Voto no 801
8
bem, restou ao menos evidenciada a transferência indevida para o recorrente
e, enquanto não decidida a questão da compra e venda, impossível outra
conclusão que não o de bloqueio administrativo do bem, havendo dúvidas,
portanto, no que concerne à real titularidade do veículo.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
FATIMA GOMES
Relatora